Tribunal: TJSP
Processo: 2116302-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. O juiz é o destinatário da prova e deve decidir quais provas são relevantes à formação de sua convicção – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – A decisão foi tomada em fina harmonia com o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. O juiz é o destinatário da prova e deve decidir quais provas são relevantes à formação de sua convicção – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – A decisão foi tomada em fina harmonia com o pedido inicial e se embasou na prova e argumentos discutidos nos autos, não havendo que se falar em fundamentação deficiente. No mérito, resta clara a formação de grupo econômico e confusão patrimonial entre as agravantes e a executada, sendo de rigor a manutenção da decisão que desconsiderou a personalidade jurídica no presente caso. – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639106
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2116302-83.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
GABRIELA RAMOS MATEUS ME e PAULA YOSHIMATSU FRANCO VIANNA,
é agravado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente) e MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116302-83.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 29452
AGRV.No: 2116302-83.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO (6a VC DO F REG DO JABAQUARA)
AGTES. : GABRIELA RAMOS MATEUS ME. (GABRIELA ME) E PAULA
YOSHIMATSU FRANCO VIANNA (PAULA ME)
AGDO. : ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
JULGAMENTO
ANTECIPADO
DA
LIDE

CERCEAMENTO DE DEFESA
INOCORRÊNCIA

DESNECESSIDADE
DA
PRODUÇÃO
DE
OUTRAS
PROVAS. O juiz é o destinatário da prova e deve decidir quais
provas são relevantes à formação de sua convicção

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO INOCORRÊNCIA
A decisão foi tomada em fina harmonia com o pedido inicial e
se embasou na prova e argumentos discutidos nos autos, não
havendo que se falar em fundamentação deficiente. No mérito,
resta clara a formação de grupo econômico e confusão
patrimonial entre as agravantes e a executada, sendo de rigor a
manutenção da decisão que desconsiderou a personalidade
jurídica no presente caso.
DECISÃO MANTIDA

RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão de fls. 96/98 dos
autos originários, que deu provimento ao incidente de desconsideração de
personalidade jurídica movido pelo banco Agravado para incluir as Agravantes
no polo passivo da execução movida em face de Viviane Yoshimatsu Franco.
As agravantes recorrem, destacando, preliminarmente,
que o julgamento antecipado da lide acarretou cerceamento de defesa, já que
não tiveram oportunidade de produzir provas. Além disso, afirmam que a
decisão carece de fundamentação. No mérito, aduzem, em síntese, que não
estão presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116302-83.2020.8.26.0000 -Voto no
3
jurídica, sobretudo, por não se tratar de grupo econômico.
Foi
concedido
efeito
suspensivo
e
sobrevieram
contrarrazões.
É o relatório.
Por primeiro, anoto que o julgamento antecipado da lide,
por si só, não acarreta cerceamento de defesa já que é instituto autorizado
pelo próprio CPC (art. 355, I).
Neste contexto, não é demais destacar que “No sistema
de persuasão racional, ou livre convencimento motivado, adotado pelo Código
de Processo Civil, o juiz é o destinatário final da prova, a quem cabe a
análise da conveniência e necessidade da sua produção (...)” (STJ, AgRg
no Ag 1341770/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em 28/06/2011, DJe 01/07/2011). (Grifei)
Melhor esclarecendo, “Sendo o juiz o destinatário da
prova, cabe a ele, com base em seu livre convencimento, avaliar a
necessidade desta, podendo determinar a sua produção até mesmo de
ofício, conforme prevê o art. 130 do Código de Processo Civil” (STJ, AgRg
no Ag 1114441/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA
TURMA, julgado em 16/12/2010, DJe 04/02/2011). (Grifei)
No caso em tela, ante a controvérsia instaurada, a prova
documental existente nos autos foi suficiente para persuadir racionalmente o
livre convencimento do juiz a quo, razão pela qual foi a dilação probatória foi
corretamente afastada.
De igual modo, não há que se falar em falta de
fundamentação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116302-83.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Com efeito, a decisão foi tomada em fina harmonia com o
pedido inicial e se embasou na prova e argumentos discutidos nos autos, não
havendo que se falar em fundamentação deficiente.
No mérito, a decisão não merece reforma, devendo ser
aplicado ao caso em concreto a disposição do art. 252, do Regimento Interno
deste E. Tribunal de Justiça:
“Art. 252 Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar
os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la.” (Grifei)
Com
efeito,
em
consonância
com
o
princípio
constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, inc.
LXXVIII, da Carta da República (“a todos, no âmbito judicial e administrativo,
são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a
celeridade de sua tramitação”), é de rigor a ratificação dos fundamentos da r.
decisão recorrida.
No mesmo sentido destaco o posicionamento desta Corte
de Justiça: Apelação no 994.06.023739-8, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Elliot
Akel, j. em 17.06.2010; Apelação no 994.05.106096-7, Rel. Des. Neves
Amorim, 2a Câm. Dir. Priv., j. em 29.06.2010; Apelação no 990.10.031478-5, 3a
Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Beretta da Silveira, j. em 13.04.2010; Apelação
994.05.0097355-6, 5a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. James Siano, j. em
19.05.2010; Apelação 994.01.017050-8, 6a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. José
Joaquim dos Santos, j. em 27.05.2010; Apelação 991.09.079089-9, 11a Câm.
Dir. Priv., Rel. Des. Moura Ribeiro, j. em 20/05/2010; Apelação n°
990.10.237099-2, 13a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Luiz Roberto Sabbato, em
30.06.2010; AI no 990.10.032298-2, 15a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Edgard
Jorge Lauand, j. em 13.04.2010; Apelação no 991.09.0841779, 17a Câm. Dir.
Priv., Rel. Des. Simões de Vergueiro, j. em 09/06/2010; Apelação no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116302-83.2020.8.26.0000 -Voto no
5
991.00.021389-1, 23a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Paulo Roberto de Santana, j.
em 09/06/2010; Apelação no 992.07.038448-6, 28a Câm. Dir. Priv., Rel. Des.
Cesar Lacerda, j. em 27.07.2010.
E não é diferente o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça como se pode observar nos seguintes julgados: REsp n° 662.272-RS,
2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. em 04.09.2007; REsp n°
641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. em 21.11.2005; REsp n°
592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. em 17.12.2004; REsp n°
265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. em 1.12.2003.
Assim, adoto e ratifico os seguintes fundamentos da
decisão, de acordo com o art. 252, do Regimento Interno deste E. Tribunal de
Justiça: “Itaú Unibanco S/A inaugurou incidente de desconsideração da
personalidade jurídica desfavorável a Gabriela Ramos Mateus
ME e Paula
Yoshimatsu Franco Vianna, alegando que: a) não foram encontrados bens
penhoráveis em nome de Viviane Yoshimatsu Franco (CPF e CNPJ); b) apurou que
a executada integra o grupo econômico fraudulento "Haz Gráfica", composto
também por Gabriela e Paula; c) referidas empresas atuam no mesmo segmento e
têm igual endereço físico/eletrônico; d) o grupo é composto exclusivamente por
familiares; e) constatou que produto vendido por Viviane gerou recibo emitido em
nome de Haz Gráfica Rápida Ltda. e nota fiscal em nome de Paula; e) é evidente a
confusão patrimonial entre as empresas coligadas; f) vendedor da "Haz" informou
que pagamentos mediante depósito/transferência devem ser direcionados à conta
bancária de Gabriela; g) ata notarial comprova suas afirmações; h) caracterizado
está o abuso da personalidade jurídica. Em suma, deduziu os pedidos de fls. 13 (...)
É o relatório.
Fundamento e decido.
Cumpre aplicar a disregard doctrine.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116302-83.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Viviane, Gabriela e Paula são titulares de empresas que exploram igual ramo
de atividade (fls. 14/17 - dependente; fls. 59/60 -- execução).
Viviane e Paula têm o mesmo sobrenome ("Yoshimatsu Franco" fls. 55 e 59
-- execução).
Fichas cadastrais emitidas pela JUCESP e comprovantes de inscrição
cadastral emitidos pela Receita Federal do Brasil revelam que Viviane, Paula e
Gabriela são estabelecidas no mesmo endereço da "Haz Gráfica", cujo titular é
Andre Luiz Yoshimatsu Franco (fls. 53/54 e 57/58 execução).
Temos ata notarial, documento dotado de fé pública, dando conta que
Notário acompanhou contratação de serviço com a "Haz Gráfica" e constatou que:
a) a gráfica enviou e-mail aludindo a Gabriela Ramos Mateus ME como sua nova
razão social; b) foi emitida nota fiscal em nome de Paula (fls. 19/28).
Chama atenção o fato de todas as empresas terem fornecido endereço
eletrônico idêntico à Receita (fls. 4)
Não convence minimamente a alegação de mera parceria comercial (fls. 35,
1o parágrafo; fls. 75, subitem "02.A").”
Exceção feita aos R$ 1.066,32 alcançados eletronicamente (fls. 151

execução), pesquisas de bens restaram infrutíferas (fls. 179/172), algo curioso em
se tratando de empresa em plena atividade (fls. 2 e 19/28).
Observo que a executada declarou imóvel residencial único e eventuais
numerários existentes em poupança/fundos de previdência (fls. 162/163 -
execução) teriam sido alcançados quando empregamos o Bacen-Jud.
Está configurado o abuso da personalidade jurídica, seja pelo desvio de
finalidade, seja pela confusão patrimonial.”
Assim, de rigor a manutenção da decisão por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116302-83.2020.8.26.0000 -Voto no
7
cassando o efeito suspensivo antes deferido.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator